Tribunal: TJPA
Processo: 0008172-08.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO 0008172-08.2009.814.0301
AGRAVANTE: IVAN PEDRO XAVIER DE SÁ
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I,
b,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. O recurso cabível da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I,
b,
do Código de Processo Civil é o agravo previsto no art. 1.021, e não o agravo prescrito no art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil.
2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em agravo em recurso especial em apelação, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém (PA), 14 a 21 de outubro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Relatora

TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO 0008172-08.2009.814.0301
AGRAVANTE: IVAN PEDRO XAVIER DE SÁ
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

O agravante interpôs recurso especial (fls. 96/102), o qual não foi admitido, com fundamento do art. 1.030, I,
b,
do Código de Processo Civil. Em seguida, interpôs agravo em recurso especial, com fundamento do art. 1.042 do CPC, que foi inadmitido por erro grosseiro, uma vez que contra a decisão que nega seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I,
b
o agravo cabível é o previsto no art. 1.021do CPC (fls. 154/154 v.).

Contra tal decisão, foi interposto o presente agravo interno, alegando o agravante, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, a fim de que o agravo interno interposto seja convertido em agravo em recurso especial.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 163/166).

É o relatório.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO Nº 0008172-08.2009.814.0301
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

De início, observo que o agravo em recurso especial e o agravo interno foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desse dispositivo legal.

Conforme expressamente previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no inciso I do art. 1.030 é o agravo interno, previsto no art. 1.021, e não o agravo em recurso especial, prescrito no art. 1.042, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal expressa (art. 1.030, § 2º, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo em recurso especial interposto, para convertê-lo em agravo interno, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (a exemplo do agravo interno no agravo em recurso especial no recurso especial em apelação 0031696-49.2009.814.0301, julgado em 17.102018), cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

¿a decisão foi clara no sentido de que o Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral, sendo manifestamente incabível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil¿ (STF - ED no ARE 1173554, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe-266 de 12.12.2018).

¿1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no art. 1.030, I, "b", § 2º, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo. 2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal¿ (STJ - 4ª Turma, AgInt no AREsp 985.072/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 14.12.2017).

Por fim, ressalto que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dada a multiplicidade de casos sobre o tema, chegou a enviar ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo da controvérsia a respeito da possibilidade da aplicação ou não do princípio da fungibilidade entre os agravos previstos no art. 1.021 e 1.042. Embora o STJ tenha entendido não ser caso de afetação ao rito dos recursos repetitivos, aquela Corte frisou ser pacífico que
a interposição equivocada dos agravos configura erro grosseiro, não sendo admitida a aplicação do princípio da fungibilidade
(RESP 1834717/PA, julgado em 10/10/2019, publicado em 11/10/2019).

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PUB.2020.309
7